Tribunal: STF
Processo: HC 258211
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.202.031/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu. Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, inexistindo novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve ser conhecido.



    5. A busca pessoal foi considerada lícita, pois a tentativa de fuga e o descarte da sacola contendo drogas justificaram a atuação policial. 



    6. A via do recurso especial é imprópria para análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, nos seguintes termos: 



- Nulidade da abordagem policial, nos termos do art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, por ausência de fundada suspeita que justificasse a intervenção policial; 



- Invalidade da confissão extrajudicial realizada sem a presença de defensor, conforme o art. 186 do Código de Processo Penal, que assegura a presença de advogado para a validade de qualquer confissão em fase extrajudicial; 



- Aplicação equivocada do afastamento da minorante do tráfico privilegiado, com base no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, considerando a reincidência em crime de menor potencial ofensivo; 



- Violação ao art. 59 do Código Penal, referente à individualização da pena, e à Súmula nº 444 do STJ, pois a pena foi majorada com base na quantidade de drogas apreendidas, sem fundamentação idônea, contrariando os princípios da individualização e da proporcionalidade, especialmente ao se impor regime inicial fechado sem consideração das circunstâncias concretas do caso, violando o princípio da individualização da pena, que exige uma análise cuidadosa e específica do caso.



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    No caso concreto, o réu foi condenado por tráfico de drogas, pois portava diversas porções de maconha, cocaína e frascos de lança-perfume [85 porções de “maconha” (144,6g), 174 porções de “cocaína” (35,9 g) e 7 frascos contendo “lança-perfume” (63ml)] 



    O tribunal entendeu que a abordagem policial foi legítima, baseada em comportamento suspeito: o réu estava em um local conhecido pelo tráfico, acelerou o passo ao ver a viatura e abandonou uma sacola com os entorpecentes. Como os policiais só revistaram a sacola após o abandono, não houve busca pessoal sem justificativa. 



    Verifica-se, nesta feita, que o comportamento do réu justificou a ação policial, não estando presentes ilegalidades na abordagem. Nesse sentido: [...]. 



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 



    Ainda, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, “a verificação sobre a correta análise do conjunto probatório esbarra na inadequação da via eleita, em flagrante transformação do habeas corpus na segunda revisão criminal” (HC 90687, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 3/8/2007).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente